Tribunal: TJSP
Processo: 2144407-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de condenação a indenizar por danos morais. Afirmação de fraude.

Pretensão da instituição financeira à revogação do despacho que antecipou os efeitos de tutela jurisdicional e impôs sanção temporária.

Subsistência dessa decisão. Verossimilhança presente. Comprovação da existência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de condenação a indenizar por danos morais. Afirmação de fraude.

Pretensão da instituição financeira à revogação do despacho que antecipou os efeitos de tutela jurisdicional e impôs sanção temporária.

Subsistência dessa decisão. Verossimilhança presente. Comprovação da existência da operação bancária que é suficiente para a inversão do ônus de prova em favor da que se diz vítima de fraude e, assim, de não devedora.

Sanção temporária corretamente aplicada para dissuasão da intenção de resistir à ordem judicial. Reconhecimento apenas do caráter provisório da sanção, cuja pertinência e dimensionamento se darão com a sentença.

AGRAVO PARA ESSE FIM POR ÚLTIMO REFERIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144407-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada MARIA IDIA SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144407-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45.037
2
Voto no 45.037
Agravo de Instrumento no 2144407-70.2020.8.26.0000
Comarca de Marília
Agravante: Banco BMG S/A
Agravada: Maria Idia Simão
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ação
declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de
condenação a indenizar por danos morais. Afirmação de fraude.

Pretensão da instituição financeira à revogação do despacho que
antecipou os efeitos de tutela jurisdicional e impôs sanção
temporária.
Subsistência
dessa
decisão.
Verossimilhança
presente.
Comprovação da existência da operação bancária que é suficiente
para a inversão do ônus de prova em favor da que se diz vítima de
fraude e, assim, de não devedora.
Sanção temporária corretamente aplicada para dissuasão da
intenção de resistir à ordem judicial. Reconhecimento apenas do
caráter provisório da sanção, cuja pertinência e dimensionamento
se darão com a sentença.
AGRAVO PARA ESSE FIM POR ÚLTIMO REFERIDO
PROVIDO PARCIALMENTE.

Agravo de instrumento manifestado por ré, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de
condenação a obrigação de fazer e de condenação a
indenizar por danos morais.
Insurge-se a agravante contra a decisão que
deferiu
antecipação
dos
efeitos
da
tutela
jurisdicional para ordenar a suspensão de resgate de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144407-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45.037
3
parcelas de mútuo bancário que a agravada diz não
haver contraído e bem assim de não tomar outras
providências para haver o suposto crédito.
Diz a agravante ter havido a operação
bancária negada e assim deve ser respeitado o
princípio da autonomia da vontade e com ele o da
força obrigatória do contratado, o que impõe a
revogação da tutela provisória e alternativamente
deve ser reduzida a sanção temporária imposta.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A
concessão
de
tutela
provisória
para
impedir o exercício de do direito de cobrar dívida
com imposição de sanção temporária para a hipótese
de
resistência,
não
tem
caráter
definitivo
e
imutável, até porque é somente a sentença que lhe
confirmará ou não o cabimento e lhe definirá a
exigibilidade e o valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144407-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45.037
4
Assim, não somente a multa tem momento
apropriado para se tornar definitiva, como também
precisa que a solução da lide seja adversa à parte
sancionada.
Sequer fica afastado que, no curso do
processo, não se possa comprovar a impossibilidade
de atendimento da ordem judicial ao tempo da
imposição,
ou
mesmo
de
seu
cumprimento
tempestivamente.

Dada a natureza da tutela provisória, é
facultado à parte capitulada resistir à ordem
judicial sem que sofra de plano restrições de
direito, já que será somente com o trânsito em
julgado que a sanção temporária pode ser exigida.
A rigor, pois, até seria caso de não
conhecimento
do
recurso
quando
se
tratar
de
imposição de sanção temporária, por ausência de
lesão, mesmo porque, ainda que possa haver a
execução
provisória,
porém
há
impedimento
do
levantamento da respectiva soma em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144407-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45.037
5
Por
ora,
cabe
apenas
a
aplicação
do
princípio da inversão do ônus de provas por força do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que a mera
alegação da parte queixosa e a comprovação da
existência do negócio já são suficientes para fazer
presumir a violação do contratado.
Em suma, está presente o requisito da
verossimilhança do alegado a dar suporte à outorga
da tutela provisória, não se afastando que a
hipótese seja mesmo de fraude bancária, corriqueira.

A fixação da multa em importe tido como
elevado para a hipótese de descumprimento da ordem
judicial não pode ser vista como tal, seja tendo-se
em conta a própria fortuna da agravante, seja mesmo
pelo fato de que não pode ser perdido de vista o
espírito do instituto, que é de munir o juiz de
instrumento capaz de dissuadir a parte a resistir ao
cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou dar
coisa certa.
Cabe apenas a nota de que, por se tratar de
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, é
apenas provisória a estipulação da sanção, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144407-70.2020.8.26.0000 -Voto no 45.037
6
que é com a sentença que pode esta ser modulada ou
abolida, dependendo do que se evidenciar com o
quadro probatório, tudo como dito a se definir na
sentença.
Em face do exposto, dou provimento parcial
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator